Tribunal: TJSP
Processo: 1091156-53.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação. Concurso público. Polícia Militar. Eliminação do candidato na etapa de investigação social. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento de indenização por danos morais. Improcedência na origem. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos. Ato de exclusão que teve por fundamento a existência de dois boletins de ocorrência lavrados contra o

Ementa:
Apelação. Concurso público. Polícia Militar. Eliminação do candidato na etapa de investigação social. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento de indenização por danos morais. Improcedência na origem. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos. Ato de exclusão que teve por fundamento a existência de dois boletins de ocorrência lavrados contra o candidato, por suposta prática do crime de ameaça. Registros policiais feitos pelo atual companheiro da ex-mulher do autor, que não tiveram seguimento, com pedido de retratação de representação criminal. Tema 22 do STF (RE 560900). Atividade administrativa que deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade. Exclusão que se revela desarrazoada. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.